Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-94.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800243-94.2021.8.14.0005

APELANTE: WILLES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 21,
DA LCP C/C LEI 11.340/06..

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, NO CASO EM APREÇO, É DETENTORA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA E SERVE COMO MEIO DE PROVA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO SENDO POSSÍVEL AO MAGISTRADO REDUZIR O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
WILLES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática da conduta tipificada no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c Lei 11.340/2006.

Narrou a denúncia, ID 13921326, que no dia 19 de janeiro de 2021, por volta das 03:00 horas, na rua WE-7, bairro Colina, município de Altamira, o apelante praticou vias de fato contra a vítima, Jaqueline dos Santos Rodrigues, assim como a ameaçou de mal futuro.

Conforme os autos, o ora apelante, após uma discussão com a vítima, se apossou de um martelo e partiu em sua direção, tendo a jogado no chão e desferido tapas em suas costas e socos em sua cabeça, tendo esta, tão logo se livrou do agressor, corrido e se trancado no veículo do casal, sendo ameaçada de morte.

A polícia militar foi acionada e o ora apelante preso em flagrante.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 21 da LCP, c/c art. 147 do Código Penal, em conformidade com o art. 7º, I e II, da Lei 11.343/06.

Em ID 13921329, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação, ID 13921333.

Mídia de Audiência em ID 13921411/427, alegações finais orais.

Em Sentença, ID 13921433, prolatada em 05 de novembro de 2022, foi reconhecida parcialmente procedente a denúncia, restando o apelante absolvido pelo crime de ameaça e condenado por vias de fato, art. 21 da LCP c/c 61, II, “f”, do CP, restando sua pena final e definitiva em 18 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, ID 13921449, requereu a defesa absolvição do apelante, pois, afirma, não houve dolo em sua conduta e que não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de haver o casal se reconciliado e voltado a viver junto, e, em tese subsidiária, requer a aplicação da atenuante da confissão, com superação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 14569670, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 15247610, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
WILLES DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática da conduta tipificada no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais c/c Lei 11.340/2006.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa, em primeiro tópico, a absolvição do apelante por alegada insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não restou comprovada por nenhum meio de prova, não podendo a condenação se dar unicamente com base em seu depoimento, pleiteando sua
absolvição
pela conduta prevista no art. 21 da
Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941
.

Não advém razão ao apelo.

Impende ressaltar que a contravenção penal de vias de fato restou devidamente comprovada pelo depoimento da vítima que com firmeza e clareza de detalhes relatou ao Juízo como se deu a conduta do apelante que a agrediu com tapas no rosto e socos na cabeça, sendo imperioso ressaltar que delitos desta natureza acontecem, em regra, às escondidas, longe do olhar de testemunhas, razão pela qual à palavra da vítima é dada especial relevância, não havendo como se promover à absolvição, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, não subsistindo razão à tese de insuficiência de provas, como bem ressaltou a PJ em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Em se tratando da autoria e materialidade do crime, verifica-se que restam indicadas pelo depoimento da vítima, daquilo que disseram as testemunhas e pelo que foi dito pelo próprio acusado, inexistindo dúvidas de que agrediu fisicamente a sua companheira Jaqueline dos Santos Rodrigues. Como bem consignado na sentença, a palavra da vítima possui extrema relevância nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, que em geral, são cometidos em clandestinidade e, sendo assim, merecem destaque e devem ser utilizados para embasar a condenação, como ocorreu no caso em espécie.”

Por relevante, ressalto que o depoimento prestado pela vítima em sede inquisitorial restou devidamente ratificado em sede judicial, como se denota da mídia colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, onde narrou com detalhes a conduta do ora apelante e toda a dinâmica de sua ação, não sendo relevante ao caso que tenha se reconciliado com seu agressor.

DA DOSIMETRIA

No que concerne ao pedido de revisão da dosimetria, para que seja a pena revista e reconhecida em favor do ora apelante a atenuante da confissão, afirmo que não há como ser dado provimento ao apelo e, para uma melhor compreensão, trago aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria. Veja-se:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL):

a.1) Culpabilidade: As provas dos autos não evidenciaram dolo acima da média.

a.2) Antecedentes Criminais: Não há nos autos provas de que o réu registra antecedentes criminais.

a.3) Conduta Social: Não há elementos nos autos apto a aferir sua conduta em sociedade.

a.4) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas.

a.5) Motivos do crime: Vê-se que os motivos são próprios do tipo.

a.6) Circunstância do Crime: O crime foi praticado em circunstâncias normais à espécie.

a.7) Consequência do Crime: Não houve consequência extrapenais. a.8) Comportamento da Vítima: Em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Assim, considerando a ausência de circunstância judicial desfavorável, fixo a
pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples
.

b)
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES / CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA / PENA DEFINITIVA

O crime foi praticado no contexto da violência doméstica, nos termos da Lei n.° 11.340/06, sendo aplicável a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP. Sendo assim, elevo a pena para
18 (dezoito) dias de prisão simples, a qual, em razão da ausência de atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena, torno definitiva.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado não considerou qualquer circunstância judicial em desfavor do apelante, sendo a pena base cominada no mínimo legal, sofrendo majoração na segunda fase tão somente em razão do que disposto no art. 61, II, “f” do CP, que prevê causa de aumento quando a violência se dá no contexto doméstico e familiar, nos termos da Lei 11.343/06, sendo, portanto, escorreitamente aplicada, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, mormente em razão da Súmula 231 do STJ que impede a redução da pena base para aquém do mínimo legal.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal para absolvição e tampouco para redução da pena base,
tendo em vista que a conduta dolosa do apelante restou comprovada e que a pena base foi cominada no mínimo legal, não havendo que se afastar a Súmula 231 do STJ, pois sua constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impedindo ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso de apelação e
lhe nego provimento
mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 25/10/2023